Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708228-05.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: ITER BALDOINO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, acompanhado apenas dos comprovantes de pagamento de ID 20319080 e 20319081, indicando referir-se ao preparo recursal. DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Os comprovantes de pagamento de ID 20319080 e 20319081 estão desacompanhado das respectivas guias de recolhimento, de modo que não se consegue vinculá-los ao presente processo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I, e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator